Tribunal: STJ
Processo: 1501883-44.2023.8.26.0472
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122790 - SP(2025/0473329-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ENZO LUIZ BARBOSA ANTONIO
ADVOGADOS
: ARLINDO BASILIO - SP082826
GEOVANA SEIXAS TEODORO DA SILVA - SP435747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VRANCISQUELI APARECIDA LISBOA SALTO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DALSON DOS SANTOS JÚNIOR - SP198890
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SUBSISTÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
diante da ausência de impugnação específica
Súmula 182/STJ,
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente o óbice da
relativo à deficiência na indicação
Súmula 284/STF,
dos artigos de lei federal supostamente violados, em observância ao princípio
da dialeticidade.
2. O Agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é de natureza
estritamente jurídica, sem reexame de provas; aponta negativa de vigência
aos arts. 302 e 303 do CTB, sob o argumento do princípio da especialidade;
afirma existir prequestionamento ainda que sem indicação numérica; alega
incompatibilidade lógica entre tentativa e dolo eventual, bem como semi-
imputabilidade e seus efeitos; e formula pedido de desclassificação para os
arts. 302 e 303 do CTB, com afastamento de qualificadoras e exclusão das
tentativas, requerendo, ao final, o provimento do agravo regimental para
afastar os óbices processuais e possibilitar o exame do mérito do recurso
especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugna
de forma específica, efetiva e pormenorizada todos os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em especial o óbice
relativo à deficiência na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados (
, de modo a afastar a aplicação, por
Súmula 284/STF)
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental.
Documento eletrônico VDA55903779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 72053764-43ff-4768-b5e1-6e9874031747

III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso especial na origem
apoiou-se em dois fundamentos: incidência da
e ausência ou
Súmula 7/STJ
erro na indicação de artigo de lei federal violado, atraindo a Súmula 284/STF,
tendo sido consignado que o agravo em recurso especial deixou de atacar
especificamente o segundo óbice, em afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Nas razões do agravo regimental, o Agravante limita-se a desenvolver
extensa argumentação de mérito (especialidade do CTB, tentativa e dolo
eventual, semi-imputabilidade e pedidos subsidiários), sem enfrentar, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, o fundamento determinante da
decisão monocrática, qual seja, a deficiência na indicação precisa dos
dispositivos federais supostamente violados e a necessidade de impugnação
específica desse óbice formal.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto, não sendo suficientes
alegações genéricas ou exclusivamente voltadas ao mérito da controvérsia.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à incidência
da
atrai, por analogia, o enunciado da
Súmula 284/STF
Súmula 182/STJ,
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que conduz ao não conhecimento do
agravo regimental.
8. Ainda que superado o óbice da
permaneceria hígido o
Súmula 182/STJ,
fundamento da decisão de origem relativo à deficiência na indicação dos
dispositivos de lei federal tidos por violados, o que, nos termos da
inviabiliza, de igual modo, o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
parágrafo único, I; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253;
CTB, arts. 302 e 303
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF;
(indicados pelo Agravante como fundamento do mérito do recurso especial).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.684.101/MA,
Turma, DJe 26.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 72053764-43ff-4768-b5e1-6e9874031747

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122790 - SP(2025/0473329-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ENZO LUIZ BARBOSA ANTONIO
ADVOGADOS
: ARLINDO BASILIO - SP082826
GEOVANA SEIXAS TEODORO DA SILVA - SP435747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VRANCISQUELI APARECIDA LISBOA SALTO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DALSON DOS SANTOS JÚNIOR - SP198890
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SUBSISTÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior que não conheceu de agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
diante da ausência de impugnação específica
Súmula 182/STJ,
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente o óbice da
relativo à deficiência na indicação
Súmula 284/STF,
dos artigos de lei federal supostamente violados, em observância ao princípio
da dialeticidade.
2. O Agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia é de natureza
estritamente jurídica, sem reexame de provas; aponta negativa de vigência
aos arts. 302 e 303 do CTB, sob o argumento do princípio da especialidade;
afirma existir prequestionamento ainda que sem indicação numérica; alega
incompatibilidade lógica entre tentativa e dolo eventual, bem como semi-
imputabilidade e seus efeitos; e formula pedido de desclassificação para os
arts. 302 e 303 do CTB, com afastamento de qualificadoras e exclusão das
tentativas, requerendo, ao final, o provimento do agravo regimental para
afastar os óbices processuais e possibilitar o exame do mérito do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugna
de forma específica, efetiva e pormenorizada todos os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em especial o óbice
relativo à deficiência na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados (
, de modo a afastar a aplicação, por
Súmula 284/STF)
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso especial na origem
apoiou-se em dois fundamentos: incidência da
e ausência ou
Súmula 7/STJ
erro na indicação de artigo de lei federal violado, atraindo a Súmula 284/STF,
tendo sido consignado que o agravo em recurso especial deixou de atacar
especificamente o segundo óbice, em afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Nas razões do agravo regimental, o Agravante limita-se a desenvolver
extensa argumentação de mérito (especialidade do CTB, tentativa e dolo
eventual, semi-imputabilidade e pedidos subsidiários), sem enfrentar, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, o fundamento determinante da
decisão monocrática, qual seja, a deficiência na indicação precisa dos
dispositivos federais supostamente violados e a necessidade de impugnação
específica desse óbice formal.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto, não sendo suficientes
alegações genéricas ou exclusivamente voltadas ao mérito da controvérsia.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à incidência
da
atrai, por analogia, o enunciado da
Súmula 284/STF
Súmula 182/STJ,
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que conduz ao não conhecimento do
agravo regimental.
8. Ainda que superado o óbice da
permaneceria hígido o
Súmula 182/STJ,
fundamento da decisão de origem relativo à deficiência na indicação dos
dispositivos de lei federal tidos por violados, o que, nos termos da
inviabiliza, de igual modo, o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF,
especial.
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
parágrafo único, I; Regimento Interno do STJ,
art. 932,
art. 253;
CTB, arts. 302 e 303
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF;
(indicados pelo Agravante como fundamento do mérito do recurso especial).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1.684.101/MA,
Turma, DJe 26.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ENZO LUIZ BARBOSA
ANTONIO contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da
em
Súmula n. 182/STJ,
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com destaque para a deficiência na indicação de artigos federais
violados (
e a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade
Súmula 284/STF)
(fls. 1404-1405).
O agravante sustenta, em síntese, tratar-se de matéria estritamente jurídica,
sem reexame de provas; negativa de vigência aos arts. 302 e 303 do CTB, sob o
argumento do princípio da especialidade; existência de prequestionamento mesmo sem
indicação numérica; incompatibilidade lógica entre tentativa e dolo eventual; semi-
imputabilidade e seus efeitos; e formula pedido de desclassificação para os arts. 302 e
303 do CTB, com afastamento de qualificadoras e exclusão das tentativas (fls. 1409-
1428).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para afastar os óbices
processuais e apreciar o mérito do recurso especial.
Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer
pelo não conhecimento do agravo regimental, por ausência de impugnação específica (
e, subsidiariamente, pela incidência da
ante a falta de
Súmula 182/STJ)
Súmula 284/STF,
indicação precisa dos dispositivos federais supostamente violados (fls. 1444-1446).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

O agravo regimental não deve ser conhecido, por incidência da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão monocrática consignou que a inadmissibilidade do recurso especial
na origem decorreu de dois fundamentos:
e
na indicação de
Súmula 7/STJ
ausência/erro
artigo de lei federal violado (
e que o agravante, ao interpor o agravo
Súmula 284/STF)
em recurso especial, deixou de atacar especificamente o segundo óbice, o que atrai o não
conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
Transcrevem-se os trechos pertinentes (fls. 1404-1405):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: e
de indicação de artigo de
ausência/erro
lei
federal violado -
Entretanto, a parte
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF.
agravante deixou de impugnar especificamente:
de indicação
ausência/erro
de artigo de lei federal violado -
Nos termos do III, do CPC
Súmula 284/STF.
e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte,
art. 932, art. 253,
não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já
assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Nas razões do agravo regimental, a defesa, embora desenvolva longa
argumentação sobre o mérito quanto à especialidade do CTB, tentativa e dolo eventual,
semi-imputabilidade e pedidos subsidiários, não enfrenta, de forma efetiva e
pormenorizada, o fundamento determinante destacado na decisão monocrática: a
deficiência na indicação precisa dos dispositivos federais supostamente violados e a
necessidade de impugnação específica desse óbice formal (fls. 1409-1428).
Nessa linha, incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira
concreta e específica, o seu desacerto.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA N.
284 DO STF e N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, em razão dos óbices da Súmula n. 284 do STF
e n. 7 do STJ.
2. Reiterados, nas razões do agravo regimental, os argumentos deduzidos no
recurso especial e no agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante satisfez ao
princípio da dialeticidade recursal mediante a impugnação específica de
todos os fundamentos autônomos que embasaram a decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos deduzidos
na decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula
n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar, de forma específica e analítica, cada fundamento da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. Para afastar a incidência do óbice da Súmula n. 7, cabe ao agravante,
com base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é
puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos
AREsp 2183499/MG,
Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
7. Para afastar o óbice da Súmula n. 284 do STF, o agravante deve
demonstrar que o recurso especial indica clara e especificamente os
dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o Tribunal de origem teria afrontado cada um deles.
8. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não atende
ao princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e analítica, todos os
fundamentos autônomos que sustentam a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica enseja a aplicação da
e o não conhecimento do recurso, não configurando
Súmula 182/STJ
formalismo excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o.
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STF, Súmula 284; AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
AREsp 2959978/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
vAgRg no
19/08/2025,
26/08/2025;
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2767304/MG,
julgado em
DJEN de
AgRg no
19/08/2025,
25/08/2025;
AREsp 2907098/RO,
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
AgRg no
relator Ministro Og
28/08/2025;
AREsp n. 2.454.744/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
7/11/2024
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
AREsp n. 2.165.038/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2026,
26/2/2026)
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de
dialeticidade. No agravo regimental, incumbia à defesa impugnar
especificamente a incidência da Súmula n. 182 do STJ, demonstrando ter
enfrentado, no agravo em recurso especial, o fundamento adotado pelo
Tribunal de origem para a inadmissão do recurso, consistente na alegação
de ofensa direta a dispositivo constitucional. Todavia, a parte limitou-se a
afirmar, de forma genérica, que teria combatido todos os fundamentos do
juízo de admissibilidade e indicado violações a normas infraconstitucionais,
sem, contudo, evidenciar a superação do óbice sumular, o que impede o
conhecimento do regimental.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.037.037/RJ,
Sexta Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
10/2/2026,
24/2/2026,
.
20/02/2026)

O parecer ministerial é explícito ao apontar a ausência de impugnação
específica e a consequente aplicação da
bem como, de forma
Súmula 182/STJ,
subsidiária, a subsistência do óbice da Súmula 284/STF.
Confira-se (fls. 1444-1446):

O agravo regimental sequer comporta conhecimento, uma vez que o
recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão
agravada.
Vale consignar que a defesa, desde a interposição do recurso especial,
apenas reitera os fundamentos do apelo extremo.
Assim, é aplicável, ao caso concreto, por analogia, o disposto no enunciado
n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Além do que, ainda que superado o óbice, o recurso especial não merece ser
conhecido.
Isso porque “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)

Diante desse quadro, e considerando que os fundamentos meritórios
deduzidos no agravo regimental não suprem a falta de impugnação específica ao óbice
formal da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental, por
incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

Documento eletrônico VDA55903784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: e6982a37-e48a-401c-a85a-f904f51a0add

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473329-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.122.790 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008214320238260472 00008222820238260472 00008956320248260472
15018834420238260472 6677897686769888 8214320238260472
821432023826047200008222820238260472 8222820238260472
8956320248260472
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENZO LUIZ BARBOSA ANTONIO
ADVOGADO
: ARLINDO BASILIO - SP082826
ADVOGADA
: GEOVANA SEIXAS TEODORO DA SILVA - SP435747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VRANCISQUELI APARECIDA LISBOA SALTO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DALSON DOS SANTOS JÚNIOR - SP198890
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ENZO LUIZ BARBOSA ANTONIO
ADVOGADO
: ARLINDO BASILIO - SP082826
ADVOGADA
: GEOVANA SEIXAS TEODORO DA SILVA - SP435747
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: VRANCISQUELI APARECIDA LISBOA SALTO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DALSON DOS SANTOS JÚNIOR - SP198890
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485<14911308740@
2025/0473329-7 - AREsp 3122790 Petição : 2026/0008569-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:31
Código de Controle do Documento: 6D7E2504-F4C1-4507-8320-54ECCA681B94